Tribunal: TJSP
Processo: 2342940-67.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Acolhimento parcial dos embargos de declaração apenas para integrar o dispositivo do v. acórdão com o teto da multa diária – EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Acolhimento parcial dos embargos de declaração apenas para integrar o dispositivo do v. acórdão com o teto da multa diária – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.